Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-66.2023.8.11.0008
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001449-66.2023.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), HTB ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. - CNPJ: 61.037.537/0001-10 (AGRAVANTE), VAGNER APARECIDO NOBREGA VALENTE - CPF: 091.899.978-24 (ADVOGADO), ANDRE ALEXANDRE GLOGOWSKY - CPF: 006.559.518-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DETLEF DRALLE - CPF: 213.312.408-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SAFAR DE OLIVEIRA - CPF: 179.621.438-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HTB ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. - CNPJ: 61.037.537/0001-10 (AGRAVADO), VAGNER APARECIDO NOBREGA VALENTE - CPF: 091.899.978-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. MULTA PECUNIÁRIA. VALIDADE DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer a validade da multa decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória consistente no transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal, mas manteve a extinção da execução fiscal por ausência de previsão da referida penalidade na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução fiscal quando a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória, embora juridicamente válida, não foi expressamente incluída na Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As obrigações tributárias acessórias convertem-se em obrigação principal no que concerne à imposição de penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, § 3o, do CTN, circunstância que confere validade à multa decorrente do descumprimento do dever instrumental relacionado à documentação fiscal de mercadorias.

4. Todavia, a execução fiscal encontra-se adstrita aos limites objetivos delineados na Certidão de Dívida Ativa, que consubstancia o título executivo extrajudicial e reflete o resultado do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, realizado sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

5. A substituição ou emenda da CDA somente é admissível para correção de erros materiais ou formais, não se admitindo alteração do lançamento, do valor do crédito ou dos fundamentos fático-jurídicos que lhe deram origem, sob pena de violação às garantias processuais do contribuinte.

6. Inexistindo previsão da multa acessória no título executivo que embasa a execução fiscal, revela-se inviável a inserção posterior do referido crédito, ainda que reconhecida a sua validade jurídica, razão pela qual permanece a impossibilidade de prosseguimento do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A multa decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória possui validade jurídica e pode constituir obrigação principal, nos termos do art. 113, § 3o, do CTN.

2. É inviável o prosseguimento da execução fiscal quando o crédito correspondente à penalidade não consta da Certidão de Dívida Ativa, sendo vedada a alteração do título executivo para inclusão de novo crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 113, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp no 1.646.084/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 17.02.2020.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO REGIMENTAL No. 1001449-66.2023.8.11.0008

AGRAVANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
HTB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 338120361, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
HTB Engenharia e Construção S/A
, a fim de reconhecer a validade da cobrança da multa acessória, imposta em decorrência de mercadoria desacompanhada de nota fiscal.

O recorrente, em síntese, dispõe que é válida a cobrança da multa imposta, em decorrência do disposto no artigo 113, § 3o, do Código Tributário Nacional.

Assevera, então, que, o executivo fiscal deve prosseguir com relação ao mencionado crédito, uma vez que a multa é válida.

O recorrido, no ID no 353955882, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 338120361, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
HTB Engenharia e Construção S/A
, a fim de reconhecer a validade da cobrança da multa acessória, imposta em decorrência de mercadoria desacompanhada de nota fiscal.

O recorrente argumenta a validade da multa imposta, o que induz o prosseguimento do executivo fiscal.

Pois bem.

Há de se registrar que, já foi declarado, a partir das decisões anteriores, que a multa imposta é válida, e deve ser cobrada por parte do Estado de Mato Grosso.

Inclusive, veja-se o disposto no ato anterior:

[...]

O Magistrado Singular, no ato sentencial, promoveu a extinção da Certidão de Dívida Ativa, por entender que a cobrança do ICMS seria indevida, uma vez que a operação teria a característica de mercância, já que se trata de locação de maquinário.

Quanto a este ponto, o recorrente sequer se irresignou, logo, não há que se observar as fundamentações registradas, mas, dispõe que há de se manter a cominação relativa ao descumprimento da obrigação acessória.

É certo que as obrigações tributárias acessórias (ou secundárias), convertem-se em principais, no que tange a penalidade pecuniária.

Veja-se o disposto no artigo 113, § 3o, do Código Tributário Nacional:

[...]

Como pode ser constatado, foi disposto de forma clara a possibilidade da cobrança. Há, no entanto, circunstância imutável na decisão, qual seja, a impossibilidade do prosseguimento do executivo fiscal.

Averígua-se, do título executivo, ID no 331078884, que este ostenta a cobrança de apenas um crédito, este identificado como
Falta de recolhimento do ICMS em razão de marcadoria(s) desacompanha(s)
(sic)
de documento fiscal
.

É certo, então, que, a multa acessória
não se encontra prevista na CDA
, e por esta razão, não pode ser inserida posteriormente, ainda que se verifique sua validade.

Como é sabido, a formação da CDA passa por processo administrativo, e outros procedimentos em que se efetua o cumprimento de ditames constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa.

Nesta toada, seria desarrazoado apenas alterar o título executivo a fim de prever crédito que, originalmente, não constava no referido, justamente por não ter facultado a defesa do contribuinte.

Este é o entendimento jurisprudencial, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ DESPROVIDO.

1. O acórdão examinou a CDA e foi categórico ao concluir que antes da prolação da sentença extintiva, é possível ao exequente promover a emenda ou a substituição da CDA para correção de erro material ou formal, conforme previsto no artigo 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o., § 8o. da Lei 6.830/80. Todavia, essa autorização legal é limitada à inscrição e à certidão do débito (que é o espelho da inscrição) e visa corrigir erros materiais ou formais, de modo a que satisfaçam os requisitos do artigo 2o., §§ 5o. e 6o. da Lei 6 .830/80 e artigo 202 do Código Tributário Nacional. Logo, a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, sendo possível à Fazenda Pública apenas ajustar a inscrição ou a CDA ao lançamento, corrigindo erros materiais ou formais acaso cometidos na inscrição do débito ou na extração da respectiva certidão. Não lhe é permitido, porém, alterar o valor do débito lançado (quantum debeatur) e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento (fls. 20/21).

2. Ademais, diante da análise já feita e constatado que a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, não sendo permitido alterar o valor do débito lançado e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento, não há que se falar em substituição da CDA por força da Súmula 392/STJ, onde a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Portanto, se não há vício não há que se falar em substituição, entendimento diverso implicaria em análise da CDA, encontrando óbice no Súmula 7/STJ.

[...]

(STJ - AgInt no REsp: 1646084 RJ 2016/0333870-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/2/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 3/3/2020).

Mediante esta fundamentação, não há que se falar na substituição da Certidão de Dívida Ativa, tampouco em eventual emenda, para inserção de novo crédito – o que deve ser feito a fim de que o executivo fiscal tenha prosseguimento.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao Agravo Interno interposto, a fim de manter a conclusão alcançada nas decisões anteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026